Tribunal: TJDFT
Processo: 0709743-06.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público em face de acórdão proferido em apelação criminal, que deu parcial provimento ao recurso da Defesa, tão-somente para afastar a indenização por danos morais, sob o fundamento de que a ofendida se manifestou expressamente, em Juízo, pelo desinteresse na indenização a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão, pelo fato de não se ter mencionado o pedido de fixação de valor mínimo para reparação de danos na denúncia; e (ii) verificar se há contradição em face da comprovação da autoria e materialidade do crime, mas negada a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido não apresenta omissão pois ficou devidamente fundamentada a exclusão da condenação em valor mínimo para reparação de danos, em função do expresso desinteresse manifestado pela vítima, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte. A decisão observou os limites da impugnação deduzida pela defesa.

4. Embora mantida a condenação pela prática do crime, não há contradição na exclusão da condenação em indenização por danos. A fixação de indenização mínima, que pressupõe pressupostos específicos, inclusive o interesse da parte, não se confunde com a valoração probatória para punição penal.
5. Não devem ser acolhidos os Embargos de Declaração, pois, sob o pretexto de omissão e contradição, pretende o embargante uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já suficientemente analisa e decidida pelo órgão julgador.

IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.